Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743272-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS FERREIRA GOMES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Lucas Ferreira Gomes por intermédio de advogado constituído, com fulcro no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n°. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo físico no 2016.01.1.024386-3. De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, consta da sentença de ID 42411073 que os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos réus foram gravados em sistema audiovisual, nos termos do artigo 405, § 1o, do Código de Processo Penal. Contudo, observa-se que tais mídias não foram juntadas aos presentes autos, o que prejudica a análise da prova produzida. Assim, intime-se o advogado do requerente para que junte, no prazo de 10 (dez) dias, as mídias contendo os depoimentos colhidos em Juízo nos autos do processo no 2016.01.1.024386-3, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal. Cumprida tal determinação, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator